Tribunal: TJDFT
Processo: 0709820-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM DECRÉSCIMO DA REMUNERAÇÃO. MOTIVAÇÃO. REALIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA (LC DISTRITAL N. 840/11, ART. 161). DEFLAGRAÇÃO TEMPESTIVA DO PROCEDIMENTAL ADMINISTRATIVO. AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA E OBTENÇÃO DE PARECER FAVORÁVEL PROVENIENTE DE OUTROS SETORES. ALTERAÇÃO DE ESCALA OFICIAL DA JORNADA LABORATIVA. ASSEGURAÇÃO DE REMUNERAÇÃO INTEGRAL. POSTERIOR E TARDIO INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. INDEVIDO ARQUIVAMENTO DO REQUERIMENTO FORMULADO PELO SERVIDOR EM SUA PASTA FUNCIONAL. FATO RECONHECIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE INDEFERIMENTO MAIS DE UM ANO APÓS A FORMULAÇÃO DO PEDIDO E FRUIÇÃO DA JORNADA REDUZIDA. PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR. EQUÍVOCO. SUPRESSÃO. LEGALIDADE. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA. DEVOLUÇÃO DO PERCEBIDO INDEVIDAMENTE. ILEGITIMIDADE. EQUÍVOCO ADMINISTRATIVO (OPERACIONAL). ALTERAÇÃO DE ESCALA OFICIAL AUTORIZADA PELA CHEFIA IMEDIATA. ERRO NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ASSEGURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ DO SERVIDOR EVIDENCIADA. PRINCÍPIOS DA IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. SUBSUNÇÃO AO DISPOSTO NAS TESES DOS TEMAS 531 E 1.009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante assentado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1244182/PB, Tema Repetitivo n° 531, fora estabelecida tese jurídica no sentido de que “[quando] a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”), donde ressai lícito extrair-se a conclusão de que, tendo havido pagamento indevido, porquanto a maior, decorrente de erro operacional para o qual o servidor agraciado não concorrera ativamente, sobeja lídimo o ato administrativo que decota a rubrica paga em valor superior, contudo, não se afigura viável, nessas circunstâncias, a pretensão ressarcitória manejada em seu desfavor, diante da aferição de que recebera o sobejante de boa-fé.
2. A Corte Superior de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.7692.09/AL, objeto do Tema Repetitivo n° 1.009, enfrentara a problemática afeta ao pagamento indevido ou equivocado de verbas no âmbito das relações estatutárias de agentes públicos, ocasião em que firmara tese segundo a qual “[os] pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”, ressaindo dessa apreensão, consoante exarado pelo eminente Relator do Recurso Especial Repetitivo, que, não decorrendo a verba glosada de errônea ou má aplicação da lei, torna-se necessário atentar-se para as circunstâncias concretas, averiguando-se a boa-fé do agente.
3. Tendo sido formulado e tempestivamente instruído, por servidor público distrital, com lastro no art. 161 da LC Distrital no 840/2011, pedido de redução da carga horária de trabalho sem prejuízo de sua remuneração, com viso à realização de residência médica, seguido da imediata alteração de sua escala oficial defronte à anuência de sua chefia imediata e a manifestação favorável de outros órgãos competentes, o posterior indeferimento do pleito mais de um ano após a alteração da jornada em decorrência de equívoco administrativo consistente no indevido arquivamento do processo na pasta funcional do servidor, conquanto legitime a revisão da carga horária, não autoriza o reembolso do indevidamente destinado se percebera a remuneração, em sua integralidade, de boa-fé, notadamente porque, aliada à sua qualificação como de natureza alimentar, adviera de erro operacional em que incidira, sem seu concurso, a administração pública.
4. O servidor público contemplado com vantagem remuneratória indevida em decorrência de erro da administração está eximido de repetir o que indevidamente lhe fora destinado, salvo comprovada má-fé, à medida que, em dependendo a fruição do que fora destinado de ato formal e eficaz, apto, portanto, a irradiar efeitos jurídicos de natureza material enquanto vigera, sua retificação e modulação à realidade fático-jurídica subsistente e indelével, elidindo qualquer possibilidade de se aventar a ocorrência de má-fé, infirma a legitimidade de dele ser exigida a restituição do que lhe fora destinado.
5. Em situação concreta na qual o servidor, durante o período em que aguardava a análise do processo administrativo, cumprira carga horária reduzida de 20 horas semanais com base em escala oficial alterada e aprovada por sua chefia imediata, recebendo sua remuneração na integralidade, isto é, como se laborando 40 horas semanais estivesse (LC Distrital n° 840/11, art. 161), evidenciado que adotara todas as providências necessárias para a formalização de seu pedido e, ademais, que não contribuíra para o erro operacional que retardara o indeferimento do postulado, ressai configurada sua boa-fé e, nesse contexto, afigura-se inviável a repetição dos valores indevidamente percebidos, consoante os precedentes vinculantes originários do Superior Tribunal de Justiça (Temas no 531 e no 1.009).
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.